Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-97.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes – 1. Inépcia da inicial afastada. Execução instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo atualizado do débito, nos termos do artigo 784, inciso XII do Código de Processo Civil – 2. Título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes – 1. Inépcia da inicial afastada. Execução instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo atualizado do débito, nos termos do artigo 784, inciso XII do Código de Processo Civil – 2. Título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 28, da Lei n. 10.931/2004 e da Súmula n. 14 deste E. Tribunal de Justiça. Comprovada a evolução do débito – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal. Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Hipótese em que o deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal não obsta o regular prosseguimento da execução contra os devedores solidários. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349/SP. Eventual aprovação do plano de recuperação judicial que, embora possa implicar na novação da obrigação em relação à devedora principal, não traz proveito aos demais coobrigados. Súmula 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.